Tribunal: TJPA
Processo: 0858467-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858467-78.2019.8.14.0301
APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. PENSÃO DA FILHA CUSTEADA PELO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO DO CÔNJUGE CUSTEADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO UNANIME.

I- A autora pretende o reconhecimento do direito de cumulação dos benefícios de pensão por morte decorrente do falecimento de sua filha, ex-segurada do Regime Próprio da Previdência Social, e do seu marido, custeada pelo Regime Geral da Previdência Social.

II- Não há vedação legal que impeça a acumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes previdenciários distintos. Precedentes do STJ e do TJPA.

III- Os juros e a correção monetária devem ser aplicados na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada apenas para ajustas os consectários legais. Decisão Unanime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo
impetrado por
CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS
.

Narra a autora na inicial que era dependente econômica de sua filha Lucimar Rodrigues dos Santos, servidora pública estadual aposentada, falecida em 15.07.2019, razão pela qual requereu o pagamento de benefício previdenciário de pensão por morte junto ao IGEPREV, todavia, recebeu correspondência do órgão previdenciário informando que era necessário renunciar a pensão por morte que recebe do INSS no importe de 1 (um) salário mínimo, proveniente de seu falecido marido, caso quisesse receber a pensão referente a sua filha, motivo pelo qual recorreu ao Poder Judiciário aduzindo ser pessoa idosa, com mais de 95 anos de idade, doente, necessitando de remédios, cuidadores, plano de saúde, não sendo suficiente a pensão de um salário mínimo que recebe, além do fato de inexistir na legislação pertinente a obrigação de renúncia como requer o requerido.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença de id. 3782381 que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para reconhecer a ilegalidade do ato do Presidente do IGEPREV em negar o pagamento do benefício de pensão por morte à Impetrante, consequentemente, reconhecendo, assim, o direito líquido e certo da Impetrante em receber o benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua filha LUCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, independente da renúncia ao recebimento de pensão paga pelo INSS instituída em razão do falecimento de seu marido.

Sem honorários (S.T.F. – Súmula 512). Sem Custas. (...)”

O IGEPREV interpôs embargos de declaração (id. 3782388) alegando omissão no julgado, os quais, após serem devidamente contrarrazoados (id. 3782392), foram rejeitados, conforme sentença de id. 3782393.

Ainda inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da sentença (id. 3782396).

Em suas razões aduz a impossibilidade de acúmulo de pensões previdenciárias, conforme previsão constitucional e mais especificamente previsão da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Argui que é irrelevante o fato de ser ou não os benefícios pagos pelo mesmo gestor previdenciário ou ente público.

Assevera que o caso foi julgado com fundamento exclusivamente na Lei Federal nº 8.213/91 que dispõe sobre regras especificas para o regime geral de previdência social, porém, tais dispositivos não se aplicam ao regime próprio de previdência social.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da autora.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (id 3782399).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 3831043).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 4084978).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da autora/apelada ao recebimento cumulativo da pensão por morte proveniente de sua filha, tendo em vista que já recebe um benefício de pensão por morte de seu marido.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame de mérito.

A pensão por morte aos pais de ex-segurado, referente à Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará, está prevista na Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em seu art. 6, inciso V, que assim dispõe:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

V - os pais, que não percebam renda mensal per capita superior a 50% (cinquenta por cento) do limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;

Compulsando os autos, resta incontroverso que a autora já recebe o benefício de pensão por morte paga pelo regime geral da previdência social proveniente de seu marido, no valor de 01 (um) salário mínimo.

A matéria alusiva à acumulação de pensões está prevista no art. 31º do mesmo dispositivo legal (LC 39/2002), que assim determina:

Art. 31. É vedada a percepção cumulativa de pensões, ressalvadas as hipóteses de cumulação constitucional de cargos e do filho em relação aos genitores, e aquelas originárias de um mesmo instituidor.

No entanto, vejamos o que disciplina o art. 1º da LC 39/2002,
in verbis
:

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará, englobando os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, as autarquias, inclusive as de regime especial, e fundações estaduais, o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os magistrados, os Conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os membros do Ministério Público Estadual, os membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, os aposentados, os militares ativos ou da reserva remunerada e os reformados, objetivando assegurar o gozo dos benefícios nela previstos, mediante a contribuição do Estado, dos militares ativos, dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e os demais critérios estabelecidos nesta Lei Complementar.”

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que ele veda o acumulo de pensões advindas de vínculos administrativos firmados entre os respectivos segurados e os entes públicos encartados em seu art. 1º. Assim a vedação contida na LC 39/2002 incide tão somente em face dos dependentes de segurados dos servidores públicos do Estado do Pará, na medida em que somente eles contribuem para o Regime Previdenciário Próprio.

Dessa forma, a lei que concede direitos no campo do Regime Próprio da Previdência Social não terá alcance sobre o Regime Geral da Previdência Social.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIÚVA. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que a Corte de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual não há vedação legal que obste o recebimento de percepção cumulada quando se trata de regimes de previdência distintos. 2. Na espécie, ficou constatado a observância dos requisitos para concessão da pensão ao servidor falecido, fazendo jus à viúva o recebimento de pensão de regimes distintos de previdência. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1242108/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011).”

Este Egrégio Tribunal já decidiu da mesma forma em casos semelhantes:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ACUMULAÇÃO. FILHO. REGIME GERAL. CÔNJUGE. REGIME ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. TEMAS 810/STF e 905/STJ.

1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação ordinária de concessão de pensão por morte, julgou procedente o pedido, condenando o ora apelante ao pagamento da pensão à autora, desde a data do requerimento administrativo;

2. A autora pretende o reconhecimento do direito ao benefício de pensão por morte, decorrente do falecimento do seu marido, ex-segurado do Regime Especial Estadual de Previdência Social; acumular o benefício com outra pensão que já recebe, advinda do óbito de seu filho, segurado do RGPS - Regime Geral da Previdência Social, custeada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS;

3. O apelante suscita preliminar de litispendência em relação ao processo n 0019360- 36.2014.814.0301, pugnando pela extinção do presente feito. Em consulta ao sistema Libra, verifico que o feito em relevo foi distribuído em 15/05/2014, enquanto que o presente processo foi distribuído em 30/11/2012, com despacho inicial, datado de 12/12/2012. Logo, sendo a presente lide precedente àquela, não há se falar em seu detrimento, pela extinção do feito. Preliminar rejeitada;

4. A matéria alusiva ao encontro entre o direito à pensão do regime especial com outra inerente ao regime geral de previdência, há que buscar outra fonte secundária do Direito, porquanto as leis vigentes não têm aplicação sobre a questão. Nesta tarefa, o STJ já firmou entendimento, de modo suficiente a empreender solução ao caso concreto, no sentido assente à cumulação dos benefícios, face à ausência de previsão legal em contrário;

5. Os juros e a correção monetária devem ser aplicados na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ; 6. Reexame e apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada em parte. (2019.01689257-04, 203.952, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-22)”

Vale ressaltar que mesmo diante do mesmo Regime de Previdência, a jurisprudência tem decidido pela ausência de vedação legal do acúmulo quando os fatos geradores da pensão foram provenientes de eventos diferentes:

TURMA RECURSAL FAZENDÁRIA Proc. nº 0324220-30.2013.8.19.0001 RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECORRIDO: DORIS IMBUZEIRO DO VALLE VIEIRA RELATORA: MARIA DO CARMO ALVIM PADILHA GERK R E L A T Ó R I O Ação de Restabelecimento de Pensão com pedido de tutela antecipada, onde a parte autora alega ser pensionista de seu marido junto a RIO PREVIDÊNCIA desde janeiro de 1984, e que no mês de dezembro de 2010 teve sua pensão cancelada. Que ao verificar o que havia acontecido teve ciência de que o Réu cancelou sua pensão porque quando ela fez o pedido administrativo de Revisão de Pensão informou que também era pensionista de sua filha, falecida, que era Delegada da Polícia Federal. O Estado contestou sob o argumento de que no processo administrativo a Autora desistiu de sua pensão por ter optado pela pensão deixada por sua filha. Fundamenta o Estado o cancelamento na regra do art. 40 § 6º da Constituição Federal, bem como no art. 35 da lei nº 285/79. E a ocorrência da perda da condição econômica. O MP manifestou pela falta de interessa na ação. Sentença julgando procedente o pedido entendendo que o Estado não comprovou a opção que a parte autora teria feito e que tal opção seria incabível porque pagamento é realizado por entes diversos. O Estado recorre com os mesmos argumentos da contestação. A parte Autora apresentou contrarrazões. VOTO Conheço o Recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A preliminar se confunde com o mérito, eis que a opção após 26 anos de pensionamento se mostra ineficaz. O cerne da questão é se a parte autora pode receber duas pensões por morte, com fontes diversas (uma da Rio Previdência e a outra da União). O art. 40 § 6º da Constituição Federal que o Estado se baseia fala em aposentaria, não havendo que se falar em interpretação analógica em norma restritiva de direito. O art. 40 § 7º da Constituição Federal proclama que lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte. A lei nº 285/79 regula a esposa como dependente do servidor, no seu art. 29, inc. I. O art. 35 da lei nº 285/79, citado pelo Estado, foi alteração da Lei 1488, de 28/06/89). Com efeito, é cediço que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência"que na presente hipótese foi em 1984. Assim, consoante a legislação que estava em vigor à época da morte do marido da Autora, não havia qualquer tipo de vedação ao percebimento de duas pensões por morte. Note-se que apesar de ambos os benefícios terem natureza previdenciária, essas verbas remuneratórias possuem origens distintas, não havendo qualquer impedimento para cessação do benefício. A pensão por morte se presta a auxiliar o sustento daquele que estava sob sua responsabilidade (financeira) do servidor, no momento do óbito. Não sendo fato determinante para sua cassação a verificação de que a parte Autora passou a receber pensão de sua filha. A propósito: "PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. PENSÃO POR MORTE DO MARIDO, TRABALHADOR RURAL E PENSÃO POR MORTE DO FILHO, TRABALHADOR URBANO. POSSIBILIDADE. 1. Não havendo vedação legal para a percepção conjunta de pensão de natureza rural, proveniente da morte do cônjuge, com pensão de natureza urbana, decorrente do falecimento do descendente, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício. 2. Recurso especial desprovido". (REsp nº 666.749/SP, Relª. Minª LAURITA VAZ, j. 08.11.2005)."PENSÃO POR MORTE Cumulação com proventos da aposentadoria Admissibilidade Natureza diversa dos benefícios Ação procedente Recursos não providos"(Apelação Cível nº 0004431- 94.2010.8.26.0659, Rel. Des. URBANO RUIZ, 10ª Câmara de Direito Público, j. 27.08.2012)". Diante do exposto VOTO para CONHECER o Recurso e pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo a r. sentença e condenando o Estado ao pagamento de honorários de advogado que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 20 § 4º do CPC. Rio de Janeiro, 20 de março de 2015 MARIA DO CARMO ALVIM PADILHA GERK Juíza de Direito (TJ-RJ - RI: 03242203020138190001 RJ 0324220-30.2013.8.19.0001, Relator: MARIA DO CARMO ALVIM PADILHA GERK, Primeira Turma Recursal Fazendária, Data de Publicação: 02/06/2015 19:51)

Nesse diapasão, acertada a decisão de 1º grau que reconheceu o direito da autora em receber a pensão por morte decorrente do falecimento de sua filha, regida pelo Regime Próprio da Previdência Social, inobstante já perceber o benefício de outra pensão por morte, oriunda do falecimento de seu marido, com custeio pelo Regime Geral da Previdência Social, nada havendo a ser alterado.

Verbas Consectárias

Em sede de reexame necessário, passo à análise dos consectários legais pois constituem matéria de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da
reformatio in pejus
, pelo que passo novamente ao exame, a luz do novo entendimento jurisprudencial.

Devem os Tribunais e juízes observar as decisões do
STF
e do
STJ
, em seus julgados, de modo que as verbas consectárias devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017
onde
revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, julgando o
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, ainda, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, mantendo a sentença de 1º grau.

Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada, apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária, na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de
abril
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021